Tribunal: TJMT
Processo: 1031946-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031946-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA - CNPJ: 15.024.193/0001-98 (APELANTE), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA - CNPJ: 15.024.193/0002-79 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO
INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória.

2 - A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.

3 – A lei do mandado de segurança assegura ao impetrante o direito de requerer ao magistrado a requisição de documentos necessários à prova do alegado, se a autoridade recusar-se a fornecê-lo ou a fornecer certidão equivalente” ( RSTJ 30/22-23 , Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Transportadora Vale da Serra Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela apelante, denegou a segurança, que objetivava que fosse determinado às autoridades coatoras que admitam os pedidos de restituição, apresente sua planilha de cálculos e proceda a análise das planilhas de liquidação apresentadas pela Impetrante com base nas informações que constam no banco de dados do Estado.

Alega a recorrente que o argumento que pautou a denegação da segurança não pode persistir, porque, no que diz respeito ao comércio de combustíveis, todas as informações inerentes as movimentações financeiras desse setor são inseridas obrigatoriamente em programa de computador aprovado pela Comissão Técnica COTEPE que, além de armazenar todas as informações das notas fiscais e de documentos financeiros das operações com combustíveis, gera relatórios capazes de demonstrar os valores de ICMS a serem repassados as unidades federadas envolvidas nas operações, como também os valores a serem complementados e ressarcidos, os quais o Fisco tem total acesso, e, portanto, de acordo com o § 1o do artigo 1.038 do RICMS/MT, a apresentação de quaisquer documentos comprobatórios é facultativa e não obrigatória, em razão de possibilidade de acesso pelo Fisco.

Argumenta que apesar do mandado de segurança, em regra, não admitir dilação probatória, nos casos em que a prova se encontra em repartição pública, ou ainda em poder de autoridade que se recuse a fornecê-la, é perfeitamente possível que o Juiz inverta o ônus da prova de modo a determinar que autoridade coatora, apresente no prazo de 10 (dez) dias juntamente com as informações necessárias, as provas que comprovam o direito.

Ressalta que, de acordo com o que dispõe o § 7o do artigo 150 da Constituição Federal, é condição, sem a qual não subsiste o regime de substituição tributária para frente, a garantia de imediata e preferencial restituição do valor cobrado em excesso ao Substituído, quando o fato gerador presumido se realizar em valor superior ao definitivo.

Invoca a tese de repercussão geral do Tema 201, para sustentar que está obrigatoriamente inserida no regime de substituição tributária para frente e pugna pelo

provimento do recurso a fim de reformar a sentença de modo que lhe seja concedida a autorização para emissão das notas fiscais exclusivas para o ressarcimento, em nome dos Fornecedores do Substituído, para que estes procedam a compensação dos valores oriundos do ressarcimento com débitos de futuras aquisições do Substituído, oficiando-se os fornecedores, a fim de que recebam a nota fiscal de transferência do ICMS para efetuarem a compensação dos valores a serem ressarcidos.” (Id. 184692243 - Págs. 17/18 - fls. 538/539)

Em contrarrazões (Id. 184692246), o Estado refuta as alegações da impetrante e pede o desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (Id n. 194696652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

A empresa apelante impetrou mandado de segurança, objetivando que fosse “emitida ordem para que a Autoridade admita o pedido de restituição, apresente sua planilha de cálculos e proceda a análise das planilhas de liquidação apresentadas pela Impetrante com base nas informações que constam no banco de dados do Estado; para que somente após possa emitir a notas fiscais de ressarcimento em nome de seus Fornecedores, a fim de que estes façam a compensação dos créditos advindos do ressarcimento com débitos oriundos de futuras aquisições da Impetrante, conforme prescrevem o artigo 457 do RICMS/MT e cláusula décima quinta, §§ 1o e 2o do convênio 142/18 do CONFAZ; sendo que o valor a ser ressarcido refere-se aos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017 – Matriz e maio, junho, julho e agosto de 2017 - Filial, totalizando um montante de R$ 1.014.088,93 (um milhão, quatorze mil, oitenta e oito reais e noventa e três centavos). que deverá ser corrigido monetariamente e rateado proporcionalmente entre os Fornecedores da seguinte forma: R$ 5.643,48 em nome de ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., CNPJ 23.314.594/0010-00; R$ 29.103,55 em nome de CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA., CNPJ 15.024.193/0002-79; R$ 649.487,58 em nome de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., CNPJ 34.274.233/0238-11, 34.274.233/0016-80, 34.274.233/0275-66, 34.274.233/0330-27; R$ 3.718,54 em nome de RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A., CNPJ 33.453.598/0092-60; R$ 71.745,50, em nome de ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS, CNPJ 01.349.764/0004-00, 01.349.764/0008-26, 01.349.764/0013-93, 01.349.764/0016-36; R$ 218.840,16 em nome de TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA, CNPJ 15.024.193/0002-79; R$ 12.405,86 em nome de TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA, CNPJ 15.024.193/0001-98; R$ 23.144,26 em nome de ZEMA CIA DE PETRÓLEO, CNPJ 00.647.154/0002-50, 00.647.154/0005-01.” (Id. 184691675 - Págs. 19/20 - fls. 26/27).

Ao analisar os pedidos e o direito invocado, disse o Juiz:

Analisando detidamente a fundamentação despendida, somado à documentação apresentada, não vislumbro o direito líquido certo da parte Autora
.

Extrai-se dos autos que a parte Impetrante requereu perante a SEFAZ/MT a restituição do indébito de ICMS combustível referente ao período dos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017 (matriz) e maio, junho, julho e agosto de 2017 (filial), alegando, em suma, que o preço das vendas aos consumidores finais foi menor do que o ICMS pago por substituição tributária na compra das refinarias, de modo que, a seu entender, faria jus à restituição dos valores recolhidos a maior (ID no 93054136, 93055394 e 93055853).

Para obter a restituição do ICMS indevidamente recolhido, deve o contribuinte requerer administrativamente a restituição, devendo atender o disposto nos arts. 1.014 e seguintes do RICMS
(...)

a autoridade fiscal responsável pelo juízo de admissibilidade
na seara administrativa verificara o atendimento, por parte do contribuinte, dos requisitos para o recebimento do processo administrativo
, de modo que, uma vez admitido, será o mesmo encaminhado para a unidade responsável pela sua apreciação.

No entanto,
conforme se observa nos documentos de ID no 93054993, 93055398 e 93055857, denota-se que todos os processos administrativos mencionados pela empresa Impetrante não foram admitidos por não conterem os requisitos mínimos de admissibilidade
.

(...)

Consoante previsão do art. 1.017 alhures transcrito,
é dever do contribuinte acostar, junto ao pedido de restituição, toda a documentação fiscal que comprove o pagamento a maior do tributo, o que não ocorreu no presente caso, fato este que atesta a legalidade no ato praticado pelas autoridades Impetradas.

É cediço que
cabe ao Poder Judiciário proceder tão somente com a verificação da compatibilidade entre o ato praticado e a legislação vigente à época, não podendo se imiscuir no âmbito de outra esfera de poder, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes
.

No presente caso, não vislumbro qualquer ilegalidade ou arbitrariedade praticada pelo Fisco Estadual, de modo que não se verifica violação ao direito líquido e certo da parte Autora.
(destaquei)

Agiu com acerto do douto magistrado de Primeiro Grau, ao concluir pela ausência de ilegalidade e/ou direito líquido e certo, a ensejar a concessão da segurança.

Ademais, como bem pontuado pelo Estado, em contrarrazões, da leitura da peça inicial, bem como das razões de recorrer, o que se percebe é que a impetrante objetiva não só a declaração do direito de reaver eventuais valores pagos a maior, mas também que o Judiciário convalide a sua prática unilateral de compensar valores que, no seu entender, são indevidos. A sua intenção é que o Judiciário homologue aquilo que a Administração Pública recusou-se a fazê-lo.

Como é sabido, o mandado de segurança não comporta dilação probatória. Logo, qualquer pedido da Impetrante, no sentido de impor à Fazenda Pública que convalide a emissão de suas notas fiscais para ressarcimento do ICMS-ST, não pode ser apreciado na ação mandamental. Assim, tem-se que a via eleita é inadequada, face a necessidade de dilação probatória.

Não bastasse, embora perfeitamente viável a restituição ao contribuinte do ICMS recolhido a maior, para que isto ocorra, a pretensão deve ser alicerçada em prova contundente, sem margem de dúvidas, o que não se verifica na espécie, tampouco que, apresentadas na via administrativa, tenham sido rechaçadas ou o direito negado.

Ora, sabemos que não há possibilidade de análise de pretensões jurídicas, na via do mandado de segurança, quando presente uma situação de controvérsia objetiva ( RTJ 158/510-511, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – RTJ 168/163, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). É que refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, pois o “iter” procedimental do mandado de segurança não comporta a possibilidade de instauração incidental de um momento de dilação probatória , consoante adverte a doutrina (ALFREDO BUZAID, “ Do Mandado de Segurança ”, vol. I/208, item n. 127, 1989, Saraiva) e proclama o magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

A noção de direito líquido e certo ajusta-se , em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato certo, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca ( MS 20.882/DF , Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno )

Para o Supremo Tribunal Federal:

MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO
INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes - A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. ( MS 23190 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 06-02-2015 PUBLIC 09-02-2015)

(STF - AgR MS: 23190 RJ - RIO DE JANEIRO 0002246-08.1998.0.01.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 16/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-026 09-02-2015) (destaquei)

Por fim, a impetrante só estaria dispensada de produzir, desde logo, a prova literal pré-constituída, se demonstrasse (o que não ocorreu na espécie) que a autoridade competente recusou-se a fornecer-lhes cópias dos documentos ou certidões equivalentes. Logo, não comporta guarida a alegação de possibilidade de requisição do documento probante.

Ressalte-se que este Juízo não desconhece que “A lei do mandado de segurança assegura ao impetrante o direito de requerer ao magistrado a requisição de documentos necessários à prova do alegado, se a autoridade recusar-se a fornecê-lo ou a fornecer certidão equivalente” ( RSTJ 30/22-23 , Rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). Mas, repita-se, não houve prova neste sentido.

É importante assinalar que, em sede de processo mandamental, “a iniciativa da apresentação de provas cabe às partes, sendo excepcional a intervenção do juiz” (CELSO AGRÍCOLA BARBI, “ Do Mandado de Segurança ”, p. 171, item n. 215, 10a ed., 2002, Forense).

Com efeito , e tal como adverte o magistério da doutrina, “se na inicial houver pedido de requisição de documentos, e for caso de deferimento, o juiz ordenará, preliminarmente , a exibição dos originais ou o fornecimento de certidões ou de cópias autenticadas, dentro de dez dias, e, após sua apresentação, ordenará a notificação e as intimações devidas; se os documentos estiverem em poder do próprio coator, a requisição será feita com a notificação (art. 6o, parágrafo único, da Lei n. 1.533/51, com a redação dada pela Lei n. 4.166/62)” (HELY LOPES MEIRELLES, “ Mandado de Segurança ”, p. 79/80, item n. 11, 30a ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, 2007, Malheiros).

Sendo assim, uma vez que não restou demonstrado qualquer ato ilegal, nos contornos da pretensão da impetrante, tampouco se afere direito líquido e certo violado, a manutenção da sentença é medida que se impõe, de forma que
NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024